Tribunal: STM
Processo: 7000081-65.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000081-65.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência
AGRAVO Nº 7000081-65.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO. PEDIDO
CONTRÁRIO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO TOCANTE À
REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. UNÃNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente
desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a
ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza
infraconstitucional, à qual não se atribui os efeitos da repercussão
geral.
Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado nº 279, de sua Súmula,
estabeleceu que, para o simples reexame de provas, não caberia
recurso extraordinário.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se
existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese
apresentada se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de
modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida
pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto em favor do acusado
FRANCISCO IVONILSON ROCHA DA SILVA, contra Decisão de minha lavra,
que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000716-80.2021.7.00.000, negando-
lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do Código de Processo Civil

[1] e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM[2].
Consta nos autos que em 19 de setembro de 2016, o Ministério Público
Militar, por meio do douto Procurador de Justiça Militar, ofereceu DENÚNCIA
contra o réu supramencionado, dando-o como incurso nos artigos 311[3] e 315[4],
do Código Penal Militar. (evento 1, processo 7000138-65.2019.7.04.0004).
A vestibular acusatória discorre que o réu formalizou um contrato de
locação de imóvel residencial, isto é, um "Termo de Garantia de Aluguel, com o
civil Maurozete Rosa, supostamente emitido pelo então ordenador de Despesas
e Comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada, com o escopo de
assegurar os compromissos pecuniários eventualmente não cumpridos com o
particular.
O Juiz Substituto da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar,
em 04 de junho de 2019, rejeitou a denúncia, face ao reconhecimento da
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso
Extraordinário em Sentido Estrito, com esteio nos artigos 516, alíneas "d" e "e"[5],
e 518[6], ambos do CPPM (evento 1 do processo 7000780-61.2019.7.00.0000), que
foi provido para reformar a decisão do juízo a quo e acolher a denúncia
ofertada contra o réu.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro, por
unanimidade, julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado, com lastro
no artigo 439, alínea "b", do CPPMM[7] (evento 118, do processo nº 7000138-
65.2019.7.04.0004).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo douto
Subprocurador-Geral, Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pela declaração de
nulidade da Ação Penal Militar, em função da incompetência absoluta da Justiça
Militar da União, com a consequente remessa dos autos à justiça comum. No
mérito, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação do Parquet,
mantendo-se íntegra a sentença absolutória (evento 7, do processo 7000870-
35.2020.7.00.0000).
A Corte Castrense, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
incompetência absoluta da Justiça Militar da União, suscitada pela PJGM e, no
mérito, também por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença
absolutória e condenar o réu como incurso no art. 311, do CPM[8], à pena de 2
(dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
ficando estabelecido o regime prisional inicialmente aberto para eventual

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527
cumprimento da pena.
Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário afirmando,
em suas razões, a incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento do
feito. Busca comprovar ainda, a ofensa aos princípios da dignidade da pessoa
humana, da isonomia, do devido processo legal, bem assim do juiz natural.
O Recurso Extraordinário interposto foi inadmitido pela Presidência do
STM, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com esteio no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil[9], e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar[10].
Houve a interposição do presente AGRAVO INTERNO pela Defensoria
Pública. Em suas razões, aduz:
"De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em
questão preenche, sim, o requisito da repercussão geral, entendida
como a existência 'de questões relevantes do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses
subjetivos do processo' (artigo 1.035 § 1.º, do Código de Processo Civil
- grifou-se).
Ademais, ainda nesta questão, cumpre ressaltar que o Tribunal a quo
deve se ater apenas ao juízo de admissibilidade do recurso
extraordinário, em que nada se correlaciona com o julgamento do
mérito do recurso, servindo apenas para viabilizar sua análise
mediante o preenchimento de alguns requisitos.
Entretanto, não foi o que ocorreu no recurso extraordinário em
questão, considerando que o MM. Ministro Presidente do STM
analisou a questão de fundo em relação aos princípios do devido
processo legal, do juiz natural e da isonomia, entendendo pela
inexistência de repercussão geral, consoante destacado trecho da
decisão transcrito abaixo: (...)".
Esclarece:
"Assim, o juízo de Repercussão Geral é de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, § 3.º, da
Constituição da República.
Diante do exposto, ao que se espera de Vossa Excelência é que
sopese as questões constitucionais em testilha, as quais denunciam
seu grande valor para o deslinde da demanda. Não se objetiva obstar o
perfazimento da justiça, mas sim, o seu fiel cumprimento, pois se
deseja que o presente caso seja julgado por um juiz natural,
competente para o feito para que seja feita justiça in casu,
observando, ainda, o princípio do devido processo legal".
Ao final, lança o seguinte apelo:
"01. reconsiderar à decisão recorrida, para que o Recurso
Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu
processamento e, ao final, provido o Recurso Extraordinário interposto
pelo Agravante.".
A PGJM, representada pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, intimada em 18 de fevereiro de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527
2022 (evento 8), apresentou contrarrazões na mesma data. (evento 9).
Manifesta-se:
"O recurso é intempestivo. A abertura do prazo aconteceu em
10/12/2021, evento 11, para a intimação da decisão que não admitiu
o Recurso Extraordinário. A abertura do prazo deu-se, portanto,
durante o período de recesso. Ora, tratando-se de Recurso
Extraordinário e Agravo, em face de sua inadmissibilidade, os prazos
retomam após o dia 6 de janeiro, considerando que são
recursos afetos à competência da Presidência, que não entra em
férias coletivas junto com o Plenário e os Srs. Ministros, data vênia.".
Assevera:
"A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se no Tema 660, de
modo que a ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal implicam em prévia análise
de aplicação de normas infraconstitucionais. Dessa forma, faltaria
repercussão geral, pois o RE não se presta para análise de matéria
que não seja de índole constitucional.".
Enfatiza:
"De fato, quando da análise do apelo extremo, entendemos que se
tratava de invocar o Tema 660. Assim sendo, não se poderia
argumentar que a decisão atacada estivesse a usurpar a competência
do STF no pertinente".
Ressalta:
"No entanto, melhor observando, o apelo extremo funda-se em
arguição de incompetência absoluta, e não propriamente ofensa ao
princípio da legalidade ou qualquer outro princípio relacionado ao
contraditório e à ampla defesa.".
Destaca:
"Forçoso concluir, portanto, que o Agravo em questão deveria ter sido
endereçado ao STF, como determina o artigo 1.042 do CPC. Com
efeito, não caberia juízo de admissibilidade negativo com fundamento
no artigo 1.030, I, 'a', do CPC.".
Finaliza, opinando:
"Posto isso, a PGJM espera que o Agravo não seja conhecido por ser
intempestivo. Superada a intempestividade, deve ser encaminhado ao
Supremo Tribunal Federal pois a matéria aqui tratada não se
enquadra na hipótese do art. 1030, I, 'a' do CPC.".
É o Relatório.
VOTO
A questão temporal deve ser analisada prefacialmente.
A PGJM afirma que o agravo interno é intempestivo.
Fundamenta a sua posição no fato da Presidência da Corte não estar vinculada às
férias coletivas, que sucedem o recesso forense. Defende que o juízo de
admissibilidade não cessa e os prazos fluem normalmente desde o dia 07 de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527
janeiro de cada ano.
Quanto ao ininterrupto trabalho da Presidência desta Corte, durante as
férias coletivas, frise-se que, com efeito, o trabalho não cessa, todavia, os prazos
são suspensos, conforme determinação inserta nos artigos 44 e 45, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, ipisis litteris:
Art. 44. O ano judiciário no Tribunal divide-se em dois períodos,
recaindo as férias coletivas dos Ministros nos períodos de 2 a 31 de
janeiro e de 2 a 31 de julho.
§ 1º Se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a contínua
presença no Tribunal, o Presidente e o Vice-Presidente gozarão de
trinta dias consecutivos de férias individuais, por semestre.
§ 2º Serão feriados na Justiça Militar:
I - os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro,
inclusive;
Desta feita ficam suspensos os prazos os prazos recursais conforme o
art. 45 do RISTM:
Art. 45. Suspendem-se os trabalhos judicantes do Tribunal durante
as férias coletivas, bem como nos sábados, domingos, feriados e nos
dias em que decisão plenária o determinar.
No caso em análise, o prazo da intimação digital automática para a
defesa interpor o recurso começou à data de 09 de dezembro de 2021. A
Defensoria Pública goza de prazo em dobro, contando, desta forma, com 30 dias
para ajuizar a demanda recursal. Houve o recesso forense, sucedido das férias
coletivas, findas em 31 de janeiro de 2022. A retomada da contagem do prazo
ocorreu em 01 de fevereiro de 2022.
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º,
do CPC

[11] e do art. 123, inciso IV, do RISTM

[12].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de se admitir o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao
Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente,
que o presente Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a
reformar a retro citada decisão, conhecendo e dando prosseguimento ao Recurso
Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em
reconsideração, muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os
fundamentos elencados em seu bojo, refletem o inteiro teor do TEMA 660, do STF.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
"(...) A irresignação mostra-se cabível e adequada. A Petição foi
proposta por Parte legítima interessada, sendo, ademais, tempestiva.
(...)
O prequestionamento nada mais é senão a alegação prévia e análise

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527
pelo órgão julgador a quo da matéria de interesse do recorrente.
Representa a necessária submissão da questão aos Tribunais
inferiores, a fim de que a mesma seja passível de conhecimento pelos
Tribunais de Superposição, nas vias recursais especialíssimas.
A matéria foi ventilada e pode ser sentida no Acórdão publicado nos
autos da Apelação nº 7000870-35.2020.7.00.0000 (eventos 30);
restando comprovado que a Augusta Corte Castrense a enfrentou.
A t e n d i d o p e l o A p e l o e x t r e m o , o r e q u i s i t o d o
prequestionamento.
(...)".
A Defesa pugna pelo reconhecimento da violação do princípio
constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF

[13]). Não merece
acolhida. O STF já se manifestou pela inexistência de Repercussão Geral.
O julgamento do ARE 748.371-RG, entendeu pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade, do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a ementa do julgado:
Tema 660
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral." (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 6/6/2013) (Grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
"(...) na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há
repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios, for
necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por
meio de Recurso Extraordinário.', in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279
DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA.
O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do
STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal
Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que
suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla
defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a
violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE
748.371-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/8/2013).".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527
Claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente, aplica-
se ao presente feito.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro
CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela
Segunda Turma, em 06 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o
Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão
agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a
possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção
entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese
firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo".
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o
Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na alínea
"a", do inciso I, do art. 1.030, do CPC
[14].
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais elencados, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que se sabe incabível em sede de recurso extraordinário.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134
[3] Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.

[4] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou
alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

[5] Cabimento
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento;
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do
Conselho de Justiça;
[6] Prazo de interposição
Art. 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de
três dias, contados da data da intimação da decisão, ou da sua publicação
ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus
procuradores, por meio de requerimento em que se especificarão, se fôr o
caso, as peças dos autos de que se pretenda traslado para instruir o
recurso.

[7] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando
os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:
b) não constituir o fato infração penal;

[8] Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527

[9] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

[10] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134

[11] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.

[12] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[13] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
[14] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 17:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21483da527
findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento:
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não a.
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no
regime de repercussão geral